Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO.
1. Havendo omissão quanto ao detalhamento dos bens em partilha, o acórdão merece esclarecê-la.
2. Os bens em disputa na partilha do divórcio tiveram seus dados omitidos na publicação do acórdão, sem que pudessem ser divulgados os detalhes da divisão do patrimônio, que muito interessa às partes.
3. O acórdão merece ser republicado com a explicitação de todas as descrições dos bens em partilha.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos.